Tribunal: TJPA
Processo: 0001985-56.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001985-56.2011.8.14.0065

APELANTE: RENATO DE FREITAS VIANA

APELADO: ELENILZA OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO, JUROS E PRAZO INICIAL PARA INCIDÊNCIA SOBRE AS BENFEITORIAS. DEFINIÇÃO APENAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, conforme previsto no Art. 1.022 do CPC.

Não constatada omissão no acórdão quanto à fixação de valores relacionados às benfeitorias, uma vez que a definição de índice de correção, juros e prazo inicial foi remetida à fase de liquidação de sentença.

Assiste razão ao embargante tão somente quanto à omissão na fixação dos honorários sucumbenciais, diante do provimento parcial da apelação. Verificada a sucumbência recíproca, justifica-se a redistribuição dos ônus, impondo-se a ambas as partes o pagamento proporcional dos honorários advocatícios.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDO, para redistribuição do ônus da sucumbência entre as partes.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001985-56.2011.8.14.0065

EMBARGANTE: RENATO DE FREITAS VIANA

ADVOGADO: EVANDRO MARCELINO SANTANA

EMBARGADA: ELENILZA OLIVEIRA DE SOUZA

ADVOGADO: RONALDO MURARO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENATO DE FREITAS VIANA
contra o acórdão de ID 11738966 que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Despejo, tão somente para reconhecer o direito do apelante, ora embargante, à indenização pelas benfeitorias necessárias introduzidas no imóvel, nos termos do art. 35, da Lei 8.245/91.

Nos embargos de declaração, o embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar acerca do índice de correção, os juros e o prazo inicial para incidência destes sobre o valor das benfeitorias. Ademais, de igual modo alega que houve ausência de manifestação quanto a fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que o recurso fora parcialmente provido.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001985-56.2011.8.14.0065

EMBARGANTE: RENATO DE FREITAS VIANA

ADVOGADO: EVANDRO MARCELINO SANTANA

EMBARGADA: ELENILZA OLIVEIRA DE SOUZA

ADVOGADO: RONALDO MURARO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. leciona:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O atual Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

DA ALEGADA NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO, JUROS E PRAZO INICIAL PARA INCIDÊNCIA SOBRE AS BENFEITORIAS

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão proferido por esta julgadora foi supostamente omisso, de modo que havia deixado de se manifestar acerca do índice de correção, os juros e o prazo inicial para incidência destes sobre o valor das benfeitorias.

No entanto, a partir de uma simples leitura do acórdão proferido, percebe-se que não houve qualquer ausência de manifestação acerca da fixação de valores, de modo que naquela oportunidade esta relatora afirmou por bem que tais valores haveriam de ser delimitados em sede de liquidacao de sentenca senão vejamos a seguir do seguinte trecho extraído do acórdão embargado:

“Pontua-se ainda, que conforme expressa disposição legal, como não houve autorização do locador para as benfeitorias úteis, o locatário terá direito somente à indenização pelas benfeitorias necessárias introduzidas no imóvel, devendo estas serem delimitadas em sede de liquidação, momento oportuno para tanto.”

Destarte, conclui-se que não houve ausência no aludido ponto questionado pelo embargante.

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

O embargante, prossegue em suas razões tecendo argumentos quanto a outra questão pendente de esclarecimento e no tocante o referido questionamento, verifico que assiste razão ao embargante. Ora, o recorrente alega que houve ausência de manifestação quanto à fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que o recurso fora parcialmente provido.

De fato, compulsando os autos, constata-se que muito embora o recurso de apelação tenha recebido parcial provimento não houve manifestação referente aos honorarios sucumbencias, os quais, ao menos neste momento recursal, devem ser suportados por ambas partes, uma vez que ambas ao mesmo tempo que suas razões foram acolhidas também foram rejeitadas, justificando a fixação de honorários sucumbenciais à ambas partes, redistribuindo-se o ônus de sucumbência, senão vejamos a partir do seguinte julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - REFORMA DA SENTENÇA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CONDENAÇÃO APENAS DA PARTE RÉ AO SEU PAGAMENTO - NÃO CABIMENTO - PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS - CABIMENTO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA - MANUTENÇÃO - CONDENAÇÃO ÍNFIMA - ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS. -
Considerando que, com o provimento parcial da apelação interposta pela parte autora, houve a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, devem ser acolhidos os embargos de declaração para redistribuir os ônus de sucumbência, porque a parte autora também deverá arcar com a maior parte dessa verba - Se a parte autora logrou êxito apenas em parte de seu pedido inicial, há que se proceder à distribuição dos ônus de sucumbência em proporção
- Quando o valor da condenação for muito baixo, há que se fixar os honorários de sucumbência com observância da gradação prevista no § 2º do art. 85 do novo CPC. (TJ-MG - ED: 10702150418631002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019)

Portanto no que concerne a distribuição de ônus de sucumbência, verifico que trata-se de encargo que deverá ser suportado por ambas as partes.

Por todo o exposto, conheço do recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, permanecendo inalterável o acórdão proferido e sofrendo alteração tão somente quanto a fixação da sucumbência recíproca, havendo de ser suportado o pagamento dos honorários advocatícios de forma proporcional por ambas as partes.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024